Tribunal: STF
Processo: AI 531387
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO.
Compete ao órgão jurisdicional de
   origem estabelecer o banco e a agência em que deve ser recolhido
   o preparo. É inviável o trâmite do recurso extraordinário que não
   se harmonize com o estabelecido por esse órgão.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.